Tribunal: TJDFT
Processo: 0738426-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0738426-05.2022.8.07.0000 Agravante(s) JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. Agravado(s) MAURICIO GUEDES COSTA, DANIELLA MONTEIRO MELLO COSTA Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JCGgontijo 201 Empreendimentos Imobiliários S.A, diante de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença (proc. 0703724-06.2017.8.07.0001), promovido em desfavor da agravante pelos agravados, Maurício Guedes Costa e Daniella Monteiro Mello Costa (Id 71947766, do processo de referência). A decisão agravada, tem a seguinte fundamentação (Id 139571056, do processo de referência): 1. ANOTE-SE e comunique-se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cadastrando os sócios da pessoa jurídica no polo passivo da lide. 2. Com base no poder geral de cautela previsto no art. 297 do CPC, e considerando a probabilidade do direito invocado, pois com base no CDC, que adota a teoria menor, basta apenas que a pessoa jurídica seja obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos do consumidor, o que está devidamente comprovado, e tendo em conta a existência do risco ao resultado útil do processo, pois pelo que se tem vivenciado na experiência da prática forense (art. 375 do CPC) é que o devedor, uma vez intimado, acaba dilapidando ou escondendo o seu patrimônio para frustrar o pagamento do débito, determino o arresto de saldo de conta bancária dos sócios da requerida, pelo sistema BACENJUD, até o limite do crédito. 3. Feito, e independente do sucesso da diligência pelo sistema BACENJUD, CITEM-SE os sócios da pessoa jurídica para se manifestarem e requerer as provas que entenderem cabíveis no prazo de 15 dias. 4. Se necessário, autorizo a pesquisa de endereço deles pelos sistemas disponíveis a este Juízo. 5. Após, autos conclusos para decisão. Nesta sede, a agravante, com base no art. 805, do CPC, aduz que “não foram esgotadas todas as medidas existentes para garantir o débito nos autos do cumprimento n. 0711660-82.2017.8.07.0001, além disso é consabido que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional conquanto legalmente assimilável”. Acrescenta que houve ofensa ao art. 489, § 1o, do CPC, que a decisão não foi devidamente fundamentada, afirmando que “deve ser considerada a nulidade de tal ato nos moldes do art. 278 do CPC, tendo em vista que o referido bloqueio fora efetuado sem que houvesse a oportunidade da parte Agravada apresentar sua defesa, com base no princípio da ampla defesa e do contraditório”. Ao final, requer: a) Primeiramente, a concessão do efeito suspensivo com vistas a determinar, de imediato, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, nos termos do art. 1.019, § 1o, do CPC/2015, até que seja proferida decisão final neste agravo. b) Pede-se o conhecimento e provimento do presente Agravo no mérito a fim de que seja reformada a r. decisão, ora agravado, pelos motivos de DIREITO apresentados. Guia de preparo e comprovante de pagamento (Ids 41235366 e 41235368). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Ocorre que a agravante não demonstrou, de plano, ter legitimidade para impugnar o decisum vergastado. Em tese, é aplicável ao caso concreto a teoria menor para desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária agravante, porquanto condenada, em sentença transitada em julgado, com base no CDC, nos seguintes termos (Id 30843332, do processo de referência): Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para DECLARAR a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, referente a unidade de no 408, no empreendimento denominado “HOTEL DAS NAÇÕES”, localizado na SHS Quadra 04, Bloco I.; e para CONDENAR a requerida a restituir à parte autora: a) a quantia de R$ 228.523,10, referente aos valores pagos pela aquisição do imóvel; acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do vencimento de cada parcela que compõe o todo e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; a) 0,5% do valor atualizado do contrato, a contar de 30/06/2014 até a data desta sentença, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do vencimento de cada parcela que compõe o todo e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. O art. 49-A, do Código Civil, prevê que “a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”. Com isso, a insurgência sobre a decisão que declara a desconsideração da personalidade jurídica e o arresto de bens dos sócios, tendo em vista a autonomia da personalidade jurídica, deve ser promovida pelos próprios interessados, por terem sido os destinatários da determinação de constrição judicial. Nesse sentido, é a regra do art. 18 do CPC, de onde se extrai que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Por conseguinte, não se faz presente a probabilidade do direito invocado, notadamente porque a agravante não demonstrou sua legitimidade para, em nome próprio, sustentar a ilegalidade da constrição patrimonial dos bens de seus sócios. Essa é a orientação jurisprudencial emanada do Superior Tribunal de Justiça: (...) 5. Desse modo, sobressaem hialinos o interesse e a legitimidade do sócio devedor, tanto para figurar no polo passivo do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, quanto para recorrer da decisão que lhe ponha fim, seja na condição de parte vencida, seja na condição de terceiro em relação ao incidente, em interpretação sistemática dos arts. 135 e 996 do Código de Processo Civil de 2015, notadamente para questionar sobre a presença ou não, no caso concreto, dos requisitos ensejadores ao deferimento do pedido. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.980.607/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 12/8/2022.) – grifo nosso. Em situação semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: (...) 1. O art. 18 do Código de Processo Civil veda a defesa de direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 2. Somente as pessoas jurídicas atingidas pelo arresto cautelar possuem legitimidade para recorrer da decisão que determinou a realização da referida providência. 3. O deferimento do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não exige a prova cabal, mas somente os indícios quanto ao preenchimento os requisitos objetivos e subjetivos. 4. Agravo interno desprovido.Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão 1440133, 07089684020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até mesmo porque os sócios da agravante poderão valer-se das vias adequadas para defesa de seus interesses. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que decidiram pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: (...) 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. (...). (Acórdão 1620960, 07199440920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 2. A tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que, a despeito do seu caráter instrumental, sua concessão demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos (CPC, art. 300). (...). (Acórdão 1415888, 07009251720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. Consoante o art. 300, do CPC, a medida de urgência de que decorre a antecipação dos efeitos da tutela inicial poderá ser deferida se os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...). (Acórdão 1269270, 07128776120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora